Tribunal: TJMT
Processo: 1013362-40.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013362-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (AGRAVANTE), ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.021.422/0001-31 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PARTE DA HERANÇA (FAZENDA PLANALTO) – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ APRECIADA - PRECLUSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a alegação de impenhorabilidade de parte de herança – Fazenda Planalto –, já restou decidida nos autos de origem em outro incidente, torna-se vedada nova discussão a respeito, nos termos do art. 507 do CPC/15.

Se não demonstrada conduta temerária a justificar a imposição de pena de litigância de má-fé, descabe a condenação a esse título.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA
contra a decisão proferida na
Execução de Honorários Advocatícios
proposta por
ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS,
que rejeitou a exceção de impenhorabilidade apresentada pela executada, em razão da preclusão, com manutenção da penhora sobre o imóvel e, ainda, deferida a majoração da penhora em razão da atualização do débito.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a magistrada singular fundamentou sua decisão para rejeitar a exceção de impenhorabilidade na afirmação de que a suscitação da tal impenhorabilidade se encontra preclusa, uma vez que já teria sido enfrentada em decisão anterior de embargos de declaração emanada em 29/09/2020, porém, esta não enfrentou a matéria.

Sustenta que anteriormente aos embargos de declaração que versaram sobre a impenhorabilidade, não existiu qualquer outra decisão ou requerimento sobre tal arguição, o que não condiz com a decisão da juíza singular.

Diz que nos embargados de declaração citados na decisão recorrida, não fora discutida a impenhorabilidade do imóvel em discussão, e sim a nulidade do título, objeto da presente execução.

Informa que por se tratar a impenhorabilidade absoluta de matéria de ordem pública, como restou demonstrado na presente exceção de impenhorabilidade, esta não está alcançada pela preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo, até a arrematação do bem.

Assevera que não seria cabível a constrição judicial de parte da herança, uma vez que o inventário não teria sido finalizado.

Afirma que estaria a massa do espólio indivisível, não autorizando o agravado pedir penhora sobre tal imóvel, por não se encontrar no nome do espolio ou da herdeira/agravante, suscitando o princípio da indivisibilidade da herança.

Discorre sobre o excesso da penhora, por ter a magistrada

deferido a majoração em 1.600 hectares sobre o imóvel registrado na matrícula nº 1.739 do CRI de Paranatinga/MT.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja a exceção de impenhorabilidade devidamente apreciada pelo juízo
a quo,
culminando na revogação da penhora determinada.

A liminar foi indeferida no ID nº 95822467.

O juiz
a quo
prestou informações no ID nº 96562976.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 99084496, alegando preliminarmente do não conhecimento do recurso, sob o argumento de não possuir a agravante qualquer interesse recursal, diante de arguições sobre decisões que se operou o instituto da preclusão e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação da agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega o agravado em suas contrarrazões a preliminar de
não conhecimento do recurso
, por ausência de interesse recursal da agravante, diante de arguições sobre decisões sobre as quais se operou o instituto da preclusão.

Verifica-se que esta preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
propôs a
Execução de Honorários Advocatícios
(processo nº 0003900-72.2015.8.11.0037) em face de
ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA.

No ID nº 43880271 (pág. 98), foi determinada a citação da parte executada, bem como fixados os honorários advocatícios em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No ID nº 43880271 (pág. 178) foi deferido o arresto de 1.000 ha (mil hectares) da Fazenda Planalto, representada pela matrícula nº 1.729, do CRI de Paranatinga/MT.

A executada apresentou exceção de pré-executividade no ID nº 43880728 – Pág. 64, a qual foi rejeitada no ID nº 43881383 (pág. 42).

No ID nº 43881390 (pág. 17), foi deferido o pedido de conversão do arresto em penhora, determinando a expedição de ofício ao CRI de Paranatinga para os atos necessários.

No ID nº 49302116, a parte exequente apresentou o cálculo atualizado da dívida, pugnando pela majoração da penhora para 1.600ha da Fazenda Planalto, vez que já se encontra averbada a penhora de 1.000ha.

No ID nº 50203919, a parte executada apresentou exceção de impenhorabilidade, vez que não houve a regularização do imóvel que se pretende penhorar.

Pois bem.

O tema suscitado neste recurso está acobertado pela preclusão.

Isso porque, a questão relativa à impenhorabilidade do bem imóvel objeto da matrícula 1.739 – Fazenda Planalto –, foi tratada na decisão que deferiu o arresto em 04/03/2016, sendo que, em 14/05/2020, houve a conversão do arresto em penhora e devidamente intimada a executada através de carga dos autos pelo seu patrono, nada manifestou - (ID nº 43881390 – fls. 581/582). Vejamos:

Outrossim, opostos embargos de declaração pela executada, ora agravante, estes foram rejeitados em 29/09/2020 (ID n
º 43882567 – Pág. 226/227).

E, somente em 03/03/2021 a executada/agravante se manifestou acerca da decisão que deferiu a penhora, com a apresentação da exceção de impenhorabilidade (ID nº 50203919).

Com efeito, a pretensão deduzida pela executada, ora agravante, já foi anteriormente analisada pelo juízo singular, como se vê na decisão agravada, a qual rejeitou a
exceção de impenhorabilidade
e, por conseguinte, manteve a penhora sobre o imóvel, bem como deferiu a majoração da penhora, em razão da atualização do débito.

Confira-se (ID nº 59435712 – dos autos originais):

“Pretende a parte executada a revogação da decisão proferida no id n. 43880271, que converteu o arresto em penhora do imóvel registrado sob a matrícula n. 1.739, vez que não está registrado em nome da executada.

De início, observo que a decisão que deferiu o arresto foi proferida em 04/03/2016, sendo que, em 14/05/2020, houve a conversão do arresto em penhora, conforme decisão de id n. 43881390 (pág. 17).

Em que pese a oposição de Embargos de Declaração pela executada, estes foram rejeitados em 29/09/2020.

Assim, considerando que a executada apresentou insurgência quanto à decisão que deferiu a penhora apenas em 03/03/2021, operou-se, portanto, a preclusão, visto que não cabe rediscussão de matéria já decidida, consoante previsão contida no artigo 507 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Não obstante a tentativa da executada de rediscutir a decisão que deferiu a penhora, e levando-se em consideração que, embora não seja admitida a penhora de bens em nome de terceiros, o credor não pode ser prejudicado pela atitude do devedor que não transfere imóvel adquirido para o seu nome.

Ademais, as provas carreadas demonstram, de forma clarividente, que em que pese o imóvel não esteja registrado em nome da executada, ela já exerce sobre ele as faculdades de proprietária, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer irregularidade na decisão em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - POSSIBILIDADE - IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS - ESCRITURA DE COMPRA E VENDA EM NOME DA EXECUTADA - IMÓVEL QUITADO. - Em que pese o imóvel não estar registrado em nome da executada, em razão do contrato de compra e venda por escritura pública, estando o bem inclusive já quitado, ela já exerce sobre ele as faculdades de proprietária, motivo pelo qual a penhora do imóvel sub judice é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.265020-1/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2017, publicação da sumula em 24/10/2017) 3. Agravo não provido. (TJPR - 12ª C.Cível - 0019384-64.2019.8.16.0000 - Colombo - Rel.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza - J. 25.09.2019) (TJ-PR - AI: 00193846420198160000 PR 0019384-64.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 25/09/2019, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2019)

Assim, não se sustentam as alegações da parte executada.

No que concerne à alegação de litigância de má-fé pela executada, entendo que não merece guarida, pois não resta evidenciado que teria ela se utilizado do processo para conseguir objetivo ilegal ou provocado incidentes manifestamente infundados, razão pela qual indefiro o pedido de condenação da executada em multa.

Ante o exposto, REJEITO a exceção apresentada pela executada no id n. 50203919 e mantenho a penhora sobre o imóvel.

Ainda, tendo em vista o cálculo atualizado da dívida apresentado pelo exequente, DEFIRO a majoração da penhora, totalizando, assim, 1600ha sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 1.739, do CRI de Paranatinga/MT.”

Nesse sentido, em virtude da apresentação de novo pedido e nova incursão sobre o tema, não se mostra cabível a sua apreciação, em razão da preclusão consumativa.

Irretocável, portanto, a manutenção do posicionamento anteriormente adotado pela Juíza de piso, sendo que o novo comando – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão, como dita, já acobertada pelo manto da preclusão, ainda que matéria de ordem pública.

Aliás, inexiste previsão legal quanto à apresentação do denominado pedido de reconsideração na específica situação jurídica.

Dispõe o art. 507 do CPC/15 que:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Logo, inadmissível qualquer discussão a respeito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA RECONHECIDA.
A alegação de impenhorabilidade do apartamento já restou decidida no presente feito, sendo vedada nova discussão a respeito do ponto
. Julgamento dos agravos de instrumento ns. 70060096393 e 70068465525. Preclusão consumada. RECURSO DESPROVIDO
. (Agravo de Instrumento, Nº 70071770333, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-03-2017) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Matérias de ordem pública também estão sujeitas ao efeito da preclusão consumativa. Portanto, uma vez invocada e decidida a questão da impenhorabilidade de bem de família, é vedada nova discussão. Precedentes do TJRS e do STJ
. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(
Agravo de Instrumento Nº 70071429617, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 27/10/2016) destaquei

E, o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
DE BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA
NO ACÓRDÃO COM BASE EM DETIDA ANÁLISE PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da penhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 25.536 decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

2.
Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão consumativa.

3. Agravo interno não provido.”

(
AgInt no AREsp 940.789/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) destaquei

Destarte, inviável a apresentação de nova incursão sobre a matéria, nos termos do art. 507 do CPC/15.

Por fim, não se verifica conduta temerária a justificar a imposição de pena por litigância de má-fé à ora agravante, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC/15.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021